Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E COBERTURA DE ÁREA DE PISCINA. RISCO À SAÚDE DOS MORADORES PRÓXIMOS DO LOCAL.
I - Os elementos constantes dos autos, em especial as fotos do imóvel, demonstram que o imóvel se encontra em estado de abandono, circunstância em que pode servir como possível criadouro para o mosquito “Aedes aegypti”, agente transmissor do vírus da dengue, zika e febre chikungunhya. Nesse contexto, por cautela, a medida se justifica a fim de evitar a existência de criadouros no local e, assim, por em risco a saúde dos moradores próximos ao local.
II – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.